Tribunal: TJMT
Processo: 1026653-68.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026653-68.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), C.S.Z COMERCIO DE PAPELARIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 15.701.767/0001-15 (AGRAVADO), MANIN COMERCIO DE VESTUARIOS E CALCADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 24.276.704/0001-50 (AGRAVADO), CSF ALIMENTACAO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 28.709.141/0001-05 (AGRAVADO), RESTAURANTE SUSHILOKO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 33.484.886/0001-45 (AGRAVADO), CSF REPRESENTACOES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 39.457.632/0001-14 (AGRAVADO), MANIN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 39.647.549/0001-08 (AGRAVADO), CTK ARMAS E MUNICOES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 43.228.093/0001-19 (AGRAVADO), MANIN COMERCIO DE CALCADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 43.616.395/0001-64 (AGRAVADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), CRISLAINE VEIGA - CPF: 728.561.141-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito empresarial e processual civil. agravo de instrumento. recuperação judicial. deferimento do processamento. suspensão de ações e execuções. manutenção de protestos e registros nos órgãos de proteção ao crédito. impossibilidade de cancelamento nesta fase. precedentes do stj. recurso provido.

i. caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por Banco credor contra decisão que, no deferimento do processamento da recuperação judicial do Grupo Manin, determinou a suspensão provisória de protestos e de inscrições em cadastros restritivos de crédito.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o deferimento do processamento da recuperação judicial autoriza a suspensão de registros negativos e protestos em nome das recuperandas antes da homologação do plano e da consequente novação das dívidas.

iii. razões de decidir

3. O art. 6º da L. 11.101/2005 suspende o curso de ações e execuções contra a devedora, mas não afeta o direito material dos credores, que subsiste até eventual novação (art. 59 da mesma lei).

4. A suspensão de protestos e de inscrições em cadastros de inadimplentes não encontra amparo legal nesta fase inicial, sendo entendimento consolidado pelo STJ e pelo Enunciado 54 da I Jornada de Direito Comercial.

5. O princípio da preservação da empresa (art. 47 da L. 11.101/2005) deve ser harmonizado com o direito dos credores, não podendo ensejar benefícios não previstos na legislação.

6. A publicidade da situação das recuperandas já se assegura pela exigência de acréscimo da expressão “em Recuperação Judicial” em todos os atos e contratos (art. 69 da L. 11.101/2005).

iv. dispositivo e tese

7. Recurso provido para permitir a manutenção dos protestos e registros negativos, afastando a determinação de suspensão provisória proferida pelo juízo de origem.

Tese de julgamento
: “1. O deferimento do processamento da recuperação judicial não autoriza, por si só, o cancelamento ou suspensão de registros em órgãos de proteção ao crédito nem de protestos já lavrados. 2. A exclusão de apontamentos somente se legitima após a homologação do plano e a novação dos créditos, nos termos do art. 59 da L. 11.101/2005.”

_______________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.101/2005, arts. 6º, 47, 59 e 69; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1706832, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 09.04.2019; STJ, REsp 1374259/MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 18.06.2015; Enunciado 54 da I Jornada de Direito Comercial do CJF/STJ; TJMT, AI 1019786-30.2023.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 08.11.2023.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO BRADESCO S.A., contra a decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da
“
Recuperação Judicial
”
(Proc. nº 1013474-58.2025.8.11.0003), ajuizada pelos agravados C.S.Z COMERCIO DE PAPELARIA LTDA e outros (GRUPO MANIN), contra seus credores, dentre eles o Banco Bradesco, ora agravante, deferiu o processamento da recuperação judicial e determinou “a suspensão provisória dos apontamentos do nome da requerente nos Cartórios de Protesto e órgão de restrição do crédito (SPC, SERASA, SISBACEN, etc)”

(cf. Id. nº 305676350).

Em suas razões recursais, o Banco/agravante sustenta que o deferimento do processamento da recuperação judicial não autoriza, por si só, a retirada ou a vedação de registros nos cadastros de inadimplentes, sob pena de violação ao direito material dos credores, notadamente à luz do entendimento consolidado no Enunciado nº 54 da I Jornada de Direito Comercial e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a suspensão prevista no art. 6º da Lei nº 11.101/2005 não impede a manutenção de apontamentos negativos e protestos extrajudiciais.

Destaca que o art. 6º, caput, da Lei nº 11.101/2005 dispõe que será suspenso o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas ajuizadas por credores particulares do sócio solidário, de modo que o sobrestamento não atinge o direito creditório propriamente dito, o qual permanece materialmente válido, mas apenas e tão somente as ações e execuções propostas contra as devedoras.

Aduz que a decisão agravada está em desconformidade com a legislação aplicável à espécie, que permite a manutenção da inscrição dos débitos das recuperandas nos órgãos de proteção ao crédito, haja vista que o direito material dos credores é preservado.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso, para
permitir a manutenção do nome das recuperandas nos cadastros de proteção ao crédito, até que, eventualmente, haja a novação das dívidas em face delas, por meio da homologação do Plano de Recuperação Judicial; de imediato, a concessão de efeito suspensivo à interposição
(cf. Id nº 305664396).

Nas contrarrazões, a agravada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do Agravo (cf. Id. nº 316386852).

O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso, destacando que “no presente momento, não há como deferir o pedido de suspensão provisória dos apontamentos em nome das requerentes nos Cartórios de Protesto e Órgão de Restrição de Crédito (SPC, SERASA, SISBACEN etc.)” (cf. Id. nº 319093915).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Ressalto inicialmente que, conquanto ainda não tenha sido julgado o Agravo Interno vinculado ao Id. nº 312334855, interposto pela recuperanda/agravada contra decisão que deferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal formulado pelo Banco/agravante, considerando que o Agravo de Instrumento está apto e pronto para julgamento, eis que apresentadas contrarrazões (cf. Id. nº 312334853), e manifestação da douta Procuradoria Geral de Justiça (cf. Id. nº 319093915), passo diretamente ao exame meritório e julgo prejudicado o recurso de Agravo Interno.

O cerne da controvérsia recursal consiste em definir se o deferimento do processamento da recuperação judicial autoriza a suspensão dos apontamentos do nome das recuperandas nos órgãos de proteção ao crédito e nos cartórios de protesto.

A Lei nº 11.101/2005, em seu art. 6º, estabelece os efeitos do deferimento do processamento da recuperação judicial, dispondo que:

Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica:

I - suspensão do curso da prescrição das obrigações do devedor sujeitas ao regime desta Lei;

II - suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência;

III - proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência.

Como se observa, o dispositivo legal estabelece a suspensão das execuções e de atos constritivos sobre o patrimônio do devedor, mas não determina a suspensão ou cancelamento das inscrições nos órgãos de proteção ao crédito ou dos protestos já lavrados.

Isso porque o deferimento do processamento da recuperação judicial não atinge o direito material dos credores, que permanece íntegro até eventual novação decorrente da aprovação e homologação do plano de recuperação judicial, conforme previsto no art. 59 da Lei nº 11.101/2005:

Art. 59. O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1º do art. 50 desta Lei.

O entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e nos Tribunais pátrios é no sentido de que o deferimento do processamento da recuperação judicial não enseja, por si só, a suspensão ou cancelamento das negativações já existentes nos cadastros de inadimplentes.

A própria decisão agravada, com a devida vênia, cita precedente desta Corte nesse sentido, transcrevo:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO – CONTAGEM DOS PRAZOS – DIAS CORRIDOS – PRAZO PROCESSUAL – DIAS ÚTEIS - SUSPENSÃO DE PROTESTOS E NEGATIVAÇÕES EM CADASTROS DE INADIMPLENTES – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A regra de contagem dos prazos processuais em dias úteis, nos termos do art. 219 do CPC, continua aplicável aos processos de recuperação judicial, com exceção àqueles que ostentam natureza material e devem ser contados em dias corridos.

Como o deferimento do processamento da recuperação judicial não atinge o direito material dos credores, devem ser mantidos os registros do nome dos devedores nos bancos de dados e cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, assim como dos tabelionatos de protesto.

(Número Único: 1019786-30.2023.8.11.0000- Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - Assunto: [Recuperação judicial e Falência, Concurso de Credores] - Relator: Des(a). GUIOMAR TEODORO BORGES - Cuiabá-MT, 08/11/2023 - destaquei).

Em recente julgamento:

DIREITO EMPRESARIAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DE REGISTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO E PROTESTOS. FASE INICIAL DO PROCEDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por empresa e sócios em recuperação judicial, contra decisão que indeferiu pedido de suspensão de registros de inadimplência e protestos cambiais, durante o período de processamento da recuperação judicial, formulado com base no art. 49, § 3º, da L. 11.101/2005.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente possível a suspensão de protestos cambiais e de registros em cadastros restritivos de crédito durante o período de processamento da recuperação judicial, antes da homologação do plano pelos credores e do reconhecimento da novação das dívidas.

III. Razões de decidir

3. A recuperação judicial possui duas fases: (i) a de processamento, que tem início com o deferimento do pedido e suspende apenas a exigibilidade dos créditos; e (ii) a da homologação, quando ocorre a novação das dívidas com a aprovação do plano.

4.

O deferimento do processamento não extingue nem modifica o direito material dos credores, não havendo respaldo legal para a suspensão dos registros negativos ou protestos, conforme entendimento consolidado do STJ (REsp 1706832 e Enunciado 54 da I Jornada de Direito Comercial do CJF/STJ).

5. A permanência das anotações não configura violação à função social da empresa, tampouco afronta o princípio da legalidade, pois decorre de ausência de novação e de previsão normativa específica.

6. A alegada dificuldade para obtenção de crédito não tem força jurídica para afastar a eficácia dos registros enquanto não homologado o plano de recuperação.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O deferimento do processamento da recuperação judicial não autoriza a suspensão de protestos cambiais nem de registros em cadastros de inadimplentes, os quais somente poderão ser cancelados após a homologação do plano e consequente novação das dívidas.”

Dispositivos relevantes citados: L. 11.101/2005, arts. 6º, 49, § 3º, 52 e 59; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1706832, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 09.04.2019; STJ, REsp 1374259/MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 18.06.2015; Enunciado 54 da I Jornada de Direito Comercial do CJF/STJ; TJMT, AI 1015304-05.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 01.10.2024; TJMT, AI 1014813-95.2024.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 13.08.2024.

(TJMT - Quinta Câmara de Direito Privado – Rel. Des. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, N.U 1007912-77.2025.8.11.0000, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Portanto, o mero deferimento do processamento da recuperação judicial não autoriza, por si só, a exclusão dos apontamentos do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito e nos tabelionatos de protesto. E isso ocorre porque o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende as ações e execuções contra o devedor (art. 6º da Lei 11.101/2005), mas não atinge o direito material dos credores, e como o direito creditório permanece válido, a manutenção das restrições é legítima nesta fase processual.

A exclusão dos apontamentos somente seria cabível após a aprovação e homologação do plano de recuperação judicial, quando ocorre a novação dos créditos anteriores ao pedido, conforme previsto no art. 59 da Lei 11.101/2005.

Este entendimento inclusive está consolidado no Enunciado nº 54 da I Jornada de Direito Comercial do CJF/STJ, que dispõe: “O

deferimento do processamento da recuperação judicial não enseja o cancelamento da negativação do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito e nos tabelionatos de protestos”
.

É importante destacar que, embora não se desconheça o princípio da preservação da empresa, insculpido no art. 47 da Lei nº 11.101/2005, nem a importância da manutenção da atividade empresarial para a economia e para a sociedade, tal princípio deve ser harmonizado com os direitos dos credores, não podendo servir de fundamento para afastar regras expressas da legislação recuperacional ou para criar benefícios não previstos em lei.

A publicidade da situação de recuperação judicial já é garantida pelo art. 69 da Lei nº 11.101/2005, que determina:

Art. 69: Em todos os atos, contratos e documentos firmados pelo devedor sujeito ao procedimento de recuperação judicial deverá ser acrescida, após o nome empresarial, a expressão "em Recuperação Judicial".

Essa medida é suficiente para informar ao mercado sobre a situação da empresa, sem necessidade de interferência nos mecanismos legítimos de proteção ao crédito.

Ademais, a manutenção dos registros nos órgãos de proteção ao crédito e dos protestos já lavrados não impede que a empresa em recuperação obtenha novos créditos ou realize negócios, desde que demonstre sua viabilidade econômica e a seriedade do processo de reestruturação em curso.

Importante ressaltar que a suspensão ou cancelamento das inscrições somente se justifica após a aprovação e homologação do plano de recuperação judicial, quando ocorre a novação dos créditos, nos termos do art. 59 da Lei nº 11.101/2005. Nesse momento, sim, havendo alteração do direito material dos credores, justifica-se a exclusão das anotações restritivas relativas aos créditos novados, mas trata-se, no caso, de momento diverso.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a decisão agravada no ponto em que determinou a suspensão dos apontamentos do nome das recuperandas nos Cartórios de Protesto e órgãos de restrição de crédito (SPC, SERASA, SISBACEN, etc.), permitindo a manutenção de tais registros até eventual novação das dívidas por meio da homologação do Plano de Recuperação Judicial.

Custas pelas agravadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025